Tribunal: STJ
Processo: 8059216-32.2023.8.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2201688 - BA (2025/0080168-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: TEREZA CRISTINA GUERRA DÓRIA - BA015959
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
LUCAS ROCHA MAIA GOMES - BA031179
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: BERENICE DA SILVA NASCIMENTO
AGRAVADO
: FABIO JOSE DA SILVA NASCIMENTO
AGRAVADO
: MARCIO SANTOS NASCIMENTO BENTO
ADVOGADOS
: ERASMO BATISTA SANTIAGO - BA009461
ALAÍDE SOARES DA SILVA - BA009837
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO.
PROCURAÇÃO E/OU SUBSTABELECIMENTO DO SUBSCRITOR DO
RECURSO AO STJ. DOCUMENTO CONFECCIONADO EM MOMENTO
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA
ENTENDIMENTO RATIFICADO PELA CORTE
SÚMULA 115/STJ.
ESPECIAL. EARESP N. 1742202/SP.
1. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que, para
suprir eventual vício de representação processual, não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento; é necessário que a outorga de poderes tenha
sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso dirigido ao STJ.
Precedentes. Incidência da
Ratificação do entendimento
Súmula n. 115/STJ.
pela Corte Especial no julgamento dos EAREsp n. 1742202/SP.
2. O substabelecimento apresentado sem assinatura do pretenso substabelecente
é insuficiente para completar a cadeia representação.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54035082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9963573d-84f8-4e1f-8acf-65062baa3004

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54035082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:37:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 9963573d-84f8-4e1f-8acf-65062baa3004

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2201688 - BA (2025/0080168-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: TEREZA CRISTINA GUERRA DÓRIA - BA015959
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
LUCAS ROCHA MAIA GOMES - BA031179
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: BERENICE DA SILVA NASCIMENTO
AGRAVADO
: FABIO JOSE DA SILVA NASCIMENTO
AGRAVADO
: MARCIO SANTOS NASCIMENTO BENTO
ADVOGADOS
: ERASMO BATISTA SANTIAGO - BA009461
ALAÍDE SOARES DA SILVA - BA009837
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO.
PROCURAÇÃO E/OU SUBSTABELECIMENTO DO SUBSCRITOR DO
RECURSO AO STJ. DOCUMENTO CONFECCIONADO EM MOMENTO
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA
ENTENDIMENTO RATIFICADO PELA CORTE
SÚMULA 115/STJ.
ESPECIAL. EARESP N. 1742202/SP.
1. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que, para
suprir eventual vício de representação processual, não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento; é necessário que a outorga de poderes tenha
sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso dirigido ao STJ.
Precedentes. Incidência da
Ratificação do entendimento
Súmula n. 115/STJ.
pela Corte Especial no julgamento dos EAREsp n. 1742202/SP.
2. O substabelecimento apresentado sem assinatura do pretenso substabelecente
é insuficiente para completar a cadeia representação.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53270066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 8306c395-d055-4e49-80b1-66f3696c1196

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA S.A. contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
recurso especial em razão da deficiência da cadeia de representação processual, atraindo a
incidência da
(fls. 245 - 246), entendimento integralizado pela
Súmula n. 115/STJ
subsequente rejeição de embargos de declaração (fls. 334 - 338).
Alega o agravante, em síntese, que promoveu a regularização da
representação processual, sendo indevida a incidência da
Aduz
Súmula n. 115/STJ.
que existe substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso especial, datado
de
anterior à interposição do recurso especial em
20/11/2023,
01/11/2024.
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso para reconhecer a regularidade da
procuração colacionada.
Contrarrazões apresentadas (fls. 431-434).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, pois a agravante não trouxe argumentos
capazes de infirmar a decisão agravada.
A decisão agravada destacou que (fl. 245):

Por meio da análise do recurso de HAPVIDA
ASSISTENCIA MEDICA S. A., verifica-se que a parte
recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia
completa de substabelecimento conferindo poderes ao Dr.
Lucas Rocha Maia Gomes, subscritor do Recurso Especial.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na
representação processual do recurso. A parte, embora
regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou, uma vez que os poderes consignados no
instrumento de mandato de fl. 198, foram outorgados ao
subscritor do recurso em data posterior à sua interposição.

No julgamento dos aclaratórios, acresceu-se (fls. 335-337):

Impende ressaltar que, em se tratando de procuração ao
subscritor do Recurso Especial, ou ao subscritor do Agravo
em Recurso Especial, a regular cadeia de representação
deveria estar demonstrada no momento da apresentação dos
referidos recursos, o que não aconteceu no caso concreto.
Porém, o Código de Processo Civil abre a possibilidade de
regularização posterior do vício de representação, nos termos
do
do Código de Processo Civil. Diante dessa
art. 76
premissa, foi percebido, nesta Corte, que o subscritor do
Documento eletrônico VDA53270066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 8306c395-d055-4e49-80b1-66f3696c1196

Recurso Especial, Dr. Lucas Rocha Maia Gomes, não tinha
procuração nos autos, razão pela qual houve a intimação da
parte embargante para que o referido vício fosse sanado (fl.
193). Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada
para efetuar o saneamento, não houve a devida regularização
da representação processual, porquanto o instrumento de
mandato juntado à fl. 198 não pode ser aceito. Veja que o
referido documento possui data posterior (8.4.2025) à da
interposição do Recurso Especial que ocorreu em 1o.11.2024.
[...]
Ademais, não tem o condão de sanar tal vício a alegação da
existência de procuração ou substabelecimento em autos
principais, pois cabe à parte providenciar a juntada de cópia
ou novo instrumento aos autos onde pretende interpor o
recurso. A responsabilidade pelo traslado do instrumento é da
parte.

O entendimento se mantém, visto que a jurisprudência desta Corte perfilha
manifestação no sentido de que, para suprir eventual vício de representação processual, não
basta a juntada de procuração ou substabelecimento; é necessário que a outorga de poderes
tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso, entendimento esse
ratificado pela Corte Especial no julgamento dos
cuja ementa
EAREsp n. 1742202/SP,
sugerida pendente de publicação ostenta o seguinte teor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
QUANDO
DA
INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INSTÂNCIA
ESPECIAL.
NÃO
CORREÇÃO
DA
IRREGULARIDADE MESMO APÓS INTIMAÇÃO PARA
ESTE FIM. OUTORGA DE PODERES PELA PARTE AO
SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
DATA POSTERIOR AO DA SUA INTERPOSIÇÃO. NÃO
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência por falha na representação
processual não devidamente corrigida após a intimação para
este fim.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Configuração de inexistência de representação processual
na instância especial uma vez que os embargos de
divergência foram opostos por advogado sem instrumento de
mandato nos autos e a respectiva outorga de poderes no
instrumento de substabelecimento somente ocorreu em data
posterior ao da interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado por jurisprudência consolidada desta
Corte, os poderes outorgados ao subscritor do recurso na
instância especial devem ter sido conferidos em data anterior
Documento eletrônico VDA53270066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 8306c395-d055-4e49-80b1-66f3696c1196

à da respectiva interposição, salvo comprovada situação
excepcional indicada no artigo 104 do Código de Processo
Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por
inexistência (
.
Súmula 115/STJ)
4. Na hipótese, verifica-se que os poderes conferidos ao
signatário dos embargos de divergência no substabelecimento
juntado aos autos somente foram outorgados em data
posterior ao da interposição do recurso, sem que houvesse a
respectiva justificativa para tanto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "A representação processual em
Tribunal Superior deve ser comprovada mediante instrumento
de mandato constituído em data anterior ao da interposição
do respectivo recurso, salvo comprovação de situações
urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou
para praticar ato considerado urgente, sob pena de não ser
conhecido (
".
Súmula 115/STJ)
(
relator Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 1742202/SP,
Salomão, Corte Especial, julgado em
)
5/11/2025.

A título de reforço, cito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E
/OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO NÃO OCORRIDA.
PODERES OUTORGADOS NOS INSTRUMENTOS DE
MADATOS EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO
DOS RECURSOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 115/STJ.
PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos".
3. A jurisprudência desta Corte entende que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a
juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que
a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à
da interposição do recurso.
4. Precedentes: AgInt no
Rel. Min.
AREsp n. 2.683.582/RJ,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN
AgInt no
20/2/2025;
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Terceira
Turma,
DJe

AgRg
no

19/2/2020;
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.825.314/RS,
Quinta Turma, DJe
AgInt no
6/8/2021;
AREsp 2.426.293/SP,
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/2/2024;
AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp 2.820.815/MG,
Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AgInt no
25/3/2025;
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
AREsp 2.482.099/SP,
Turma, DJe
AgInt no
Rel.
3/7/2024;
AREsp 2.489.083/SP,
Documento eletrônico VDA53270066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 8306c395-d055-4e49-80b1-66f3696c1196

Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 15/5/2024;
AgInt no
Rel. Min. Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.459.097/SP,
Terceira Turma, DJe 17/4/2024.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.822.713/SP,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
)
26/9/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO.
VÍCIO
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. TRANSCORRIDO PRAZO PARA SANAR
VÍCIO. NÃO SANADO. PRECLUSÃO. SÚMULA 115/STJ.
1. Ação de habilitação de crédito.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido
que "o eventual cadastro do advogado no sistema processual
eletrônico do Tribunal de origem (que o autoriza a protocolar
petição eletrônica por meio da assinatura digital) não supre a
necessidade da juntada de procuração ou substabelecimento
para fins de interposição de recurso dirigido a este Tribunal".
Precedentes
3. Aplica-se na hipótese entendimento segundo o qual "o
instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado
com data posterior à do protocolo do recurso não supre o
vício relacionado à ausência de poderes". Precedentes.
Súmula 115/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora
AREsp n. 2.822.764/MA,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de 4/9/2025.
)

Não socorre ao recorrente a alegação de que já havia substabelecimento para
o Dr. Lucas Rocha Maia Gomes nos autos deste processo. O substabelecimento datado de
constante à fl. 28, não foi assinado pela outorgante, Dra. Tereza Cristina
20/11/2023,
Guerra Dória, e não havia nos autos àquela data procuração para esta. Deficiente a cadeira
de representação processual. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Incide a
quando a parte, devidamente
Súmula 115/STJ
intimada, não regulariza o vício de representação processual.
1.1. O substabelecimento apresentado sem assinatura do
pretenso substabelecente é insuficiente para completar a
cadeia representação.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.194.749/RJ,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
10/3/2023.
)

Documento eletrônico VDA53270066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 8306c395-d055-4e49-80b1-66f3696c1196

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve ela
ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53270066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 8306c395-d055-4e49-80b1-66f3696c1196

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.201.688 / BA
Número Registro: 2025/0080168-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80592163220238050000 805921632202380500001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: TEREZA CRISTINA GUERRA DÓRIA - BA015959
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
LUCAS ROCHA MAIA GOMES - BA031179
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
RECORRIDO
: BERENICE DA SILVA NASCIMENTO
RECORRIDO
: FABIO JOSE DA SILVA NASCIMENTO
RECORRIDO
: MARCIO SANTOS NASCIMENTO BENTO
ADVOGADOS
: ERASMO BATISTA SANTIAGO - BA009461
ALAÍDE SOARES DA SILVA - BA009837
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
Documento eletrônico VDA54006701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:45
Código de Controle do Documento: c59a4c5b-2af0-4a97-af54-4462a2d89db4

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : TEREZA CRISTINA GUERRA DÓRIA - BA015959
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
LUCAS ROCHA MAIA GOMES - BA031179
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: BERENICE DA SILVA NASCIMENTO
AGRAVADO
: FABIO JOSE DA SILVA NASCIMENTO
AGRAVADO
: MARCIO SANTOS NASCIMENTO BENTO
ADVOGADOS : ERASMO BATISTA SANTIAGO - BA009461
ALAÍDE SOARES DA SILVA - BA009837
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:45
Código de Controle do Documento: c59a4c5b-2af0-4a97-af54-4462a2d89db4